Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA DE ARAÚJO CARDOSO, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória e extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de reconhecimento de sociedade de fato e apuração de haveres ajuizada em desfavor de BONITA FASHION SHOWROOM LTDA, LARISSA CARDOSO PIRES e DANILO DIAS DA CUNHA. Em breve síntese, SILVIA alegou que trabalhava com compra e venda de peças de vestuário. Em 2017, decidiu juntar-se à filha LARISSA para formalizar a empresa e atuarem conjuntamente. Assim, em 2020, constituíram a sociedade unipessoal BONITA FASHION SHOWROOM LTDA, na qual LARISSA figurou como única sócia e SÍLVIA permaneceu informalmente na administração. Contudo, por divergências na administração da empresa, houve ruptura da affectio societatis em julho de 2024. Requereu o reconhecimento de sua condição de sócia e o direito à participação no capital social da empresa, bem com apuração de haveres. Especialmente quanto à apuração de haveres, sustentou que a empresa adquiriu dois imóveis e que foram financiados e registrados em nome de DANILO, então namorado e atualmente esposo de LARISSA. Incidentalmente, alegou que, no curso do processo, foi notificada da possibilidade de suspensão do plano de saúde e por falta de pagamento. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar sua manutenção no plano de saúde empresarial contratado em nome da sociedade e para assistência a todo o núcleo familiar. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu sua incompetência para o julgamento de matéria relativa à propriedade dos imóveis e, consequentemente, a ilegitimidade passiva de DANILO. Indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o pálio de que o pedido seria incompatível com a pretensão de dissolução da sociedade, bem como a autora não demonstrou que dependeria economicamente dos recursos da antiga sociedade para manter sua subsistência. Nas razões recursais, a autora sustentou a competência do juízo de origem para julgamento da lide, posto que não haveria litígio relativo à propriedade do bem, mas tão somente a pretensão de reconhecer que fora adquirido com recursos da sociedade. Consequentemente, por estarem os imóveis registrados em nome de DANILO, reiterou na necessidade de que o terceiro integre a lide. Quanto ao pedido de manutenção do plano de saúde, sustentou que necessita de acompanhamento médico regular e que a suspensão do benefício colocaria em risco sua integridade. Argumentou que o plano foi contratado por ela própria em benefício de todo o núcleo familiar e que a supressão abrupta do benefício e sem dissolução formal da sociedade compromete sua dignidade e continuidade dos tratamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para manter DANILO no polo passivo, bem como a antecipação da tutela recursal para manter a agravante na condição de beneficiária do plano de saúde. Preparo regular sob ID 74190042. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por Silvia de Araújo Cardoso em face de Larissa Cardoso Pires, Bonita Fashion Showroom Vestuário EIRELI e Danilo Dias da Cunha. Narra a parte autora que, desde 2009, dedicou-se à venda informal de roupas femininas. Em 2017, sua filha, Larissa Cardoso Pires, também passou a se dedicar ao comércio de roupas, resultando na formalização da empresa Bonita Fashion Showroom Vestuário EIRELI em 2020. Apesar de o contrato social ter sido registrado apenas em nome de Larissa, a autora alega que foi a verdadeira fundadora do negócio, atuando na gestão administrativa, financeira, comercial e estratégica da empresa, incluindo a contratação de funcionários, negociações com fornecedores e decisões de expansão. Afirma que viajava frequentemente para São Paulo para comprar mercadorias e que a marca "Bonita Fashion" foi registrada em seu nome junto ao INPI, como prova de sua condição de sócia de fato. Relata que, para expandir o negócio, adquiriu dois imóveis. Afirma que todas as prestações foram pagas com recursos do faturamento da empresa, apesar de o financiamento ter sido formalizado em nome de Danilo Dias da Cunha, à época namorado de Larissa. O financiamento foi formalizado em nome de Danilo e Larissa. Arrola razões de direito. Ao final, a autora pede pelo reconhecimento da sociedade de fato entre a autora e a ré Larissa Cardoso Pires; pela integralização dos imóveis QNA 05 e QNA 03 ao patrimônio da sociedade; pela apuração dos haveres da autora, considerando os investimentos realizados e pelo reconhecimento da titularidade da marca "Bonita Fashion Showroom" como integrante do patrimônio societário. Junta documentos. Custas de ID 218280631. Contrato social no ID 218277871. A decisão de ID 218497379 indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência. Citado o réu DANILO DIAS DA CUNHA apresentou a contestação de ID 224344791 e anexos. Alegou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. No mérito, alega que não possui qualquer relação societária com a autora ou a empresa, tendo apenas disponibilizado seu crédito para a aquisição dos imóveis a pedido de sua então namorada, Larissa Cardoso Pires, que se comprometeu informalmente a arcar com as despesas. Alega que as parcelas não foram mais pagas desde agosto de 2023. Afirma que, além dos valores pagos pela empresa, assumiu pessoalmente despesas adicionais de construção que totalizam R$ 1.255.653,70. Alega, ainda, que arcou com parte significativa dos custos da construção do prédio comercial. Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. Citadas as rés LARISSA CARDOSO PIRES e BONITA FASHION SHOWROOM VESTUÁRIO EIRELI apresentaram a contestação de 224338789 e anexos e de ID 224338789 e anexos. As rés argumentaram que a sociedade de fato entre a autora e Larissa Cardoso Pires foi desfeita em 02/07/2024, com a quebra da affectio societatis, conforme já alegado na contestação anterior. Sustentam que, a partir dessa data, a autora abriu seu próprio negócio, denominado "Autênticas para Todas", que possui loja física na QNM 24, Conjunto H, Casa 09, Ceilândia Norte/DF, evidenciando a ausência de vínculo societário posterior. As rés afirmam que todos os recursos financeiros supostamente pertencentes à autora e alegadamente retidos, incluindo R$ 524.086,02 em conta poupança e R$ 300.000,00 em espécie, na verdade pertenciam integralmente à sociedade, e não à autora, como esta teria reconhecido em conversas de WhatsApp anexadas aos autos (ID 218280611). Alegam que os valores indicados não representam distribuição de lucros, mas sim o capital financeiro integral da empresa na época da dissolução. Réplicas de IDs 227973788 e 227975907. Contrapõem-se às preliminares alegas por Danilo e refuta as alegações das rés de que a sociedade teria sido desfeita em 02/07/2024, afirmando que, apesar de ter iniciado o projeto "Autênticas para Todas", nunca houve dissolução formal da sociedade de fato que mantém com Larissa Cardoso Pires. Nega que tenha ocorrido quebra da affectio societatis e afirma que continuou a atuar na gestão da Bonita Fashion, mesmo após a data mencionada, sendo a verdadeira responsável pelo crescimento e consolidação da marca. Afirma que os valores mencionados pelas rés, supostamente retidos em conta poupança, são resultado direto do faturamento da empresa, constituindo parte dos haveres a serem apurados. Especificação de provas pela autora no ID 229794391, requer o recebimento de provas documentais, requer produção de prova testemunhal oral, requer prova pericial contábil e a quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus. Especificação de provas pelo réu Danilo, no ID 230006609, requer o recebimento de provas documentais e requer produção de prova testemunhal oral. Especificação de provas pelas rés Larisa e Empresa Bonita no ID 230006619, requer o recebimento de provas documentais, requer produção de prova testemunhal oral e a quebra de sigilo bancário da autora. Pedido de tutela de urgência, em caráter liminar no ID 233503204, sob a alegação de fato novo. Narra a autora que é beneficiária de um plano de saúde empresarial contratado pela empresa Bonita Fashion Showroom Vestuário EIRELI, que teria sido instituído para atender ao núcleo familiar, incluindo a autora, em razão de sua condição de sócia de fato da empresa. Alega que, nos últimos dias, Silvia afirma ter recebido várias cobranças e comunicados de suspensão do plano de saúde por falta de pagamento, fato novo ocorrido após o ajuizamento da ação, colocando em risco seu acesso a tratamentos médicos. Alega que é portadora de vários problemas de saúde, necessitando de frequentes tratamentos, o que tornaria imprescindível a manutenção do plano para garantir sua saúde e bem-estar. As rés Larissa e empresa Bonita apresentaram impugnação à tutela de urgência, no ID 233851241. Alegam que a sociedade foi dissolvida em 02/07/2024 e desde então não há vínculo societário que justifique a manutenção de repasses mensais ou custeio de plano de saúde. Alegam que a autora teria se apropriado do saldo integral da empresa, esvaziando completamente o caixa da empresa e que ela possui nova atividade empresarial, não necessitando de recursos adicionais da antiga sociedade. Por fim, requerem a condenação da autora por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e postular de forma temerária. Decido. 1 Da Análise das Preliminares 1.1 Incompetência do Juízo Sustenta o réu Danilo que a ação, no que tange a si e a sua relação com as sócias, relacionados a dois imóveis adquiridos em seu nome por meio de financiamento bancário, deve ser analisada no âmbito cível, uma vez que não envolve questões empresariais, mas sim direitos reais sobre imóveis de sua titularidade pessoal, o que atrairia a competência da Vara Cível Comum de Taguatinga, nos termos do art. 53, I, do CPC. Requer o desmembramento dos autos e a remessa à Vara Cível. Decido. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se, portanto, de competência material e absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Nesse sentido, esta Vara Empresarial não detém competência para declarar como de domínio da sociedade bens imóveis formalmente registrados em nome de terceiros, nos moldes do artigo 20 do CPC. Tais bens poderão ser objeto de valoração e compensação no momento oportuno, em sede de apuração de haveres, caso demonstrado que integravam de fato o patrimônio comum da sociedade. No entanto, não compete a este juízo reconhecer diretamente a titularidade ou integrar formalmente os imóveis à sociedade, sob pena de usurpação da competência do juízo cível comum. Dessa forma, extingo, sem resolução de mérito, o pedido de integralização dos imóveis ao patrimônio da sociedade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 1.2 Da Ilegitimidade Passiva Danilo alega que não possui vínculo societário com a empresa Bonita Fashion Showroom Vestuário EIRELI, nem com a autora, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo, conforme se verifica nos próprios documentos apresentados pela autora. A autora refuta a alegação de ilegitimidade passiva, argumentando que os imóveis foram custeados integralmente com recursos da empresa Bonita Fashion, o que configura vínculo direto com a sociedade. Decido. Nos termos da teoria da asserção, a verificação da legitimidade ad causam se dá com base nas afirmações formuladas na petição inicial. A análise deve se concentrar nos fatos narrados pelo autor, presumindo-se verdadeiros para fins de juízo inicial de admissibilidade. Conforme se extrai da petição inicial, a pretensão deduzida nestes autos refere-se ao reconhecimento e dissolução de sociedade de fato supostamente mantida entre a autora Silvia e a ré Larissa, não se vislumbrando qualquer alegação de que Danilo tenha integrado, em qualquer medida, essa relação societária. Nesse sentido, não havendo narrativa que fundamente a posição de sócio de Danilo na relação societária cuja existência e dissolução se pleiteia, é forçoso reconhecer sua ilegitimidade para figurar como parte autora na presente demanda. Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e excluo o réu Danilo do processo. 2. Da análise dos pedidos de provas e da instrução do feito (...) 3. Do Pedido de Tutela de Urgência de Caráter Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Silvia de Araújo Cardoso, que requer a manutenção de plano de saúde empresarial e repasses mensais, alegando fato novo consistente na iminente suspensão do plano. Alega a autora que o plano de saúde foi instituído para atender ao núcleo familiar da sociedade de fato que afirma manter com a ré, sendo parte dos benefícios proporcionados em razão de sua participação na empresa. Argumenta, ainda, que necessita do plano para tratamento contínuo de condições médicas preexistentes e que a suspensão do plano estaria em risco devido à ausência de pagamento. As rés, Larissa Cardoso Pires e Bonita Fashion Showroom Vestuário EIRELI, impugnaram o pedido, sustentando que a sociedade foi dissolvida em 02/07/2024, rompendo o vínculo societário entre as partes e que a autora constituiu nova atividade empresarial ("Autênticas para Todas"), o que indicaria independência financeira. Além disso, alega que a autora já teria se apropriado de valores significativos da sociedade, totalizando R$ 824.086,02, esvaziando completamente o caixa da empresa, inviabilizando novos repasses. Decido. A concessão de tutela de urgência requer a presença simultânea dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito (fumus boni iuris), com indícios suficientes da existência do direito alegado pela parte requerente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), havendo risco concreto de que a demora na prestação jurisdicional prejudique irreversivelmente o direito da parte. No presente caso, não restou demonstrado o fumus boni iuris, pois a autora, ao pleitear a dissolução da sociedade, expressa seu desejo de encerrar formalmente o vínculo societário, o que implica a renúncia aos benefícios típicos dessa relação, como a manutenção de plano de saúde empresarial e repasses financeiros regulares. Ao buscar a apuração de haveres e a desconstituição de seu vínculo societário, a autora opta por desvincular-se da empresa, o que é incompatível com a continuidade dos benefícios empresariais ora requeridos. Além disso, não se verifica o periculum in mora, uma vez que a autora não demonstrou que depende economicamente dos recursos da antiga sociedade para manter sua subsistência, bem como que depende do benefício do plano de saúde decorrente deste vínculo societário. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, por ausência de elementos que justifiquem a concessão da medida, nos termos do artigo 300 do CPC.” DA COMPETÊNCIA A questão posta neste pedido de antecipação de tutela não comporta análise sem considerar, ainda que en passant, a distribuição de competência segundo a Lei de Organização Judiciária do DF e a Resolução no. 23/2010, que definem a competência da Vara de Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais: Diz a lei: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A competência foi ampliada pela Resolução, in litteris: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Fixados os parâmetros normativos, passo à análise dos pelitos liminares recursais. TUTELA CAUTELAR – PLANO DE SAÚDE - DIALETICIDADE Consoante verificado, o pedido de tutela cautelar foi indeferido sob o pálio de que o pedido seria incompatível com a pretensão de dissolução da sociedade, bem como a autora não demonstrou que dependeria economicamente dos recursos da antiga sociedade para manter sua subsistência. Nas razões recursais, a agravante alegou que foi ela, em nome da empresa, que contratou o plano de saúde para benefício de todo o núcleo familiar e que necessita de tratamento médico contínuo. Primeiro, deixou-se de contrapor aos fundamentos da decisão agravada e suficientes para mantê-la, o que, em tese, configuraria vício de dialeticidade a afastar prontamente a plausibilidade do direito. Mas caso assim não se entendesse, faltaria a probabilidade do direito, porque a pretensão assenta-se no prévio reconhecimento da existência de uma sociedade de fato (despersonalizada) - um dos pedidos iniciais - o que impede qualquer pronunciamento liminar com base nessa situação fática pendente. EFEITO SUSPENSIVO – COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE Nas razões recursais, a agravante sustentou que a decisão que reconheceu a incompetência do juízo seria equivocada, haja vista que não há pretensão relativamente à propriedade dos imóveis, mas tão somente do reconhecimento de que foram adquiridos com recursos da sociedade. Lado outro, requereu o provimento do recurso para determinar “o processamento do pedido de integralização dos imóveis ao patrimônio da sociedade de fato, afastando-se a extinção prematura de mérito”. Dentre as questões definidas como de competência da Vara Especializada, não se alcança a declaratória para reconhecer que determinando bem em nome de terceiro foi adquirido pela pessoa jurídica e como forma de integralização do capital social. Ao que parece, alega-se ter ocorrido uma simulação, mas a desconstituição do negócio jurídico ou a condenação do terceiro para entregar os imóveis à pessoa jurídica, dependeria de prévia declaração judicial. Ocorre que a competência da Vara de origem é de dissolução total ou parcial da sociedade ou reconhecimento de sociedade de fato, dentro dos limites e definições legais e doutrinários, ou seja, deverão ser considerados os bens já em posse do sócio investidor ou daquele patrimônio afetado para alcançar determinado objetivo: O art. 1.031, §2o, do Código Civil, estabelece: Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1 o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2 o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. Mass a situação é totalmente diversa, esses imóveis não estão no patrimônio realizado ou integralizado. Os bens foram adquiridos e, por motivos a serem apurados, colocados em nome de terceiro. A princípio, seria da competência das Varas Cíveis decidir sobre esse imbróglio, ou seja, reconhecer a simulação ou o desvio patrimonial. Portanto, não se vislumbrar a probabilidade do direito invocado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator